Tribunal: TJSP
Processo: 0004884-23.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO QUESITO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu livramento condicional ao sentenciado Anderson Lima, condenado por roubo majorado e outros crimes, com pena total de 20 anos, 07 meses e 20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO QUESITO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu livramento condicional ao sentenciado Anderson Lima, condenado por roubo majorado e outros crimes, com pena total de 20 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão. O Ministério Público alega ausência de requisito subjetivo devido à prática de falta disciplinar grave (evasão) e requer a revogação do benefício ou, subsidiariamente, a realização de exame criminológico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o sentenciado preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, considerando a prática de falta grave e a necessidade de estágio intermediário antes da liberdade plena.
III. Razões de Decidir
3. A concessão do livramento condicional não é direito absoluto e depende da segurança da sociedade e do cumprimento do requisito subjetivo.
4. O sentenciado praticou falta grave (evasão), comprometendo seu mérito, não demonstrando comprometimento suficiente com o processo de ressocialização.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Revogação do livramento condicional e retorno do reeducando ao regime fechado.
Tese de julgamento: 1. A prática de falta grave impede a concessão do livramento condicional. 2. A análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional.
Legislação Citada:
___LEP, art. 131; CP, art. 83.
Jurisprudência Citada:
___STJ, AgRg no HC 426201/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, j. 05.06.2018; STF, HC no 100062/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 20.04.2010.